Tribunal: TJDFT
Processo: 0041979-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE.RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931 /2004 e 70 do Decreto no. 57.663 /6, verifica-se que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). Assim sendo, não há o que se falar em aplicação do prazo quinquenal da prescrição estabelecido pelo Código Civil eis que Lei Especial trata do tema.
2. A intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial.
3. Recurso conhecido e desprovido.